Tribunal: TJMT
Processo: 1017504-21.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIANA PUZIOL - CPF: 707.148.511-91 (RECORRENTE), KARLA DA SILVA MIRANDA - CPF: 006.786.961-01 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE RELIGAÇAO. SUSPENSÃO DECORRENTE DE DÉBITO DECLARADO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇAO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
ELIANA PUZIOL
postula

a declaração a declaração da inexistência do débito no valor de R$126,00 (cento e vinte e seis reais) e indenização por danos morais em razão da negativação indevida.

2. Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, declarando a inexistência do débito negativado
no valor de R$126,00 (cento e vinte e seis reais), bem como determinando re
faturamento da fatura com

vencimento em 05/08/2019 para retirar a cobrança da taxa de religação de

serviço, mantendo apenas os serviços utilizados pela Autora no valor de R$

62,13 (sessenta e dois reais e treze centavos.

3. Sustenta a Recorrida, que na fatura com vencimento em 05/08/2019 no valor total de R$ 126,05 (débito negativado) houve a cobrança de taxa de religação de serviços de R$56,59 (cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Contudo, alega que a suspensão dos serviços foi declarada indevida nos autos do processo no. 8037619-75.2019.811.0001, razão pela qual entende ser indevida a cobrança da referida taxa e, por consequência, a respectiva negativação.

4.
Contudo, denota-se da aludida fatura que, realmente, consta cobrança de taxa de religação no cavalete no valor de R$56,59 (cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) referente a fatura de abril de 2019, até porque, consta também cobrança de encargos moratórios relativos a mesma fatura (abril de 2019).

5.
Nos autos de no. 8037619-75.2019.811.0001 restou determinado que a concessionária procedesse à readequação das faturas referentes lá contestadas, incluindo a abril/2019 que originou o corte indevido, sendo esta mais uma razão pela qual, se mostra indevida a negativação.

6. Ora se o débito relativo à fatura de abril/2019 foi declarado inexistente e se a suspensão dos serviços se deu em razão da aludida cobrança, não há como repassar o ônus da taxa de religação ao consumidor. Seria um contrassenso.

7. Resta evidenciada a ilegalidade da cobrança correspondente a taxa de religação referente a suspensão dos serviços, ocorrida em razão de cobrança de débito declarado indevido.

8. Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

9. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil e quinhentos reais) não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
pois se encontra mais adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença reformada.

11.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
ELIANA PUZIOL
postula

a declaração a declaração da inexistência do débito no valor de R$126,00 (cento e vinte e seis reais) e indenização por danos morais em razão da negativação indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, declarando a inexistência do débito negativado
no valor de R$126,00 (cento e vinte e seis reais), bem como determinando re
faturamento da fatura com

vencimento em 05/08/2019 para retirar a cobrança da taxa de religação de

serviço, mantendo apenas os serviços utilizados pela Autora no valor de R$

62,13 (sessenta e dois reais e treze centavos.

Ainda, a recorrente foi condenada ao pagamento de R$ 113,18 (cento e treze reais e dezoito centavos), na forma já dobrada a título de danos materiais e do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Inconformada,
a empresa Recorrente ÁGUAS CUIABÁ S.A,
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões,
a Recorrida
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020